Tribunal: TJDFT
Processo: 0798098-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SÚMULA 16 DA TUJ. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E MODELO DO APARELHO DE FISCALIZAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a nulidade do AIT no SA03259059, ante a inobservância da Portaria no 354/2022 do SENATRAN, Resolução CONTRAN no 432/2013 e Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (Resolução CONTRAN n. 925/2022).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 27/08/2022 o autor foi abordado e autuado em fiscalização de trânsito, após recusa à realização do teste de alcoolemia, sob a alegação de ingestão de medicamento controlado com concentração alcoólica. Ante a recusa do autor, foi aplicada a penalidade prevista no art.165-A, na forma do art. 277, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do auto de infração n° SA03259059 (ID 71962137).
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". E o §3o do artigo 277 prevê: "Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
5. Sobre a temática, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-Ado Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
6. A infração prevista no art.165-Ado CTB é autônoma e basta a recusa do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. E tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Nesse contexto, o fato de não constar a marca, o modelo ou o número de série do aparelho utilizado para o teste, não macula ou invalida o auto de infração, importando destacar que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito fornece apenas diretrizes interpretativas para a aplicação eficiente do Código de Trânsito Brasileiro. No mesmo sentido: Acórdão 1864980, 0720220-55.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.
8. Destarte, a simples recusa do condutor infrator à realização do exame para detecção de álcool autoriza a aplicação das penalidades legais, conforme estabelecido no artigo165-Ado Código de Trânsito Brasileiro.
9. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts.165-A e 277.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 16/TUJ; TJDFT, Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; TJDFT, Acórdão 1864980, 0720220-55.2023.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/05/2024.